Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO. CRIME COMUM. SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA ABSTRATA INFERIOR A CINCO ANOS. REGULARIDADE DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
2. A Constituição Federal restringe a concessão de indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos
3. No caso concreto, o recorrido foi condenado por crime de estelionato, sem violência ou grave ameaça, cuja pena máxima em abstrato é inferior a 5 anos.
4. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
5.Recurso conhecido. Negou-se provimento.